Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-38.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo a sistemática estabelecida no artigo 155 do Código de Processo Penal, a avaliação das provas para fins de condenação ou absolvição do acusado deve ser realizada sob o prisma daquelas produzidas sob o crivo do contraditório.

2. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o pálio do contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime.

3. In casu, cotejada a prova produzida, verifica-se que não há como extrair elementos suficientes aptos a condenar o réu pelos fatos descritos na denúncia.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o apelado da prática do crime previsto no artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.